Tribunal: TCU
Processo: 016.710/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Doris de Fatima Ribeiro Pearce.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, ora em fase de recurso de reconsideração interposto por Dóris de Fátima Ribeiro Pearce contra o Acórdão 7075/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Dóris de Fátima Ribeiro Pearce, negando-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, aos interessados e à Caixa Econômica Federal.